Tribunal: STF
Processo: ARE 1392116
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação cível - Contrato administrativo - Partes que no ano de 2004 firmaram contrato de prestação de serviços de engenharia especializada e execução de obras civis de acessibilidade na estação Osasco da CPTM, com prazo de execução de oito meses Autora que reclama da paralisação da obra em cinco oportunidades por determinação da ré o que resultou no alongamento do prazo de execução para cinquenta e dois meses Alegação de desequilíbrio econômico-financeiro, em razão do aumento das despesas indiretas, com pedido de indenização com base no BDI (benefícios e despesas indiretas) do contrato Ação Julgada procedente em parte, condenada a ré ao pagamento de indenização no valor apurado no laudo pericial de engenharia, que observou as despesas efetivamente suportadas no período excedente ao prazo contratual original Recurso da autora pretendendo a majoração da indenização, para que se dê no valor apurado no laudo pericial contábil com base no BD! Ré que pede a reforma da sentença com o decreto de improcedência do pedido - Prorrogações unilaterais do prazo contratual pela contratante que, em princípio, garantiriam o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do artigo 57, $ 19, incisos le II, da Lei 8.666/1993 - Períodos de paralisação por determinação da CPTM que foram abrangidos nos seis termos de aditamento contratual firmados entre as partes, sempre com a ressalva de que o preço original da contratação estava mantido, ratificadas as demais cláusulas do contrato Desequilíbrio econômico-financeiro reclamado que se fundamenta no alongamento do prazo de conclusão da obra Objeto dos aditamentos contratuais consistentes na readequação da planilha contratual ou, principalmente, na prorrogação do prazo, sendo descabido a autora argumentar que supunha que seu pleito de revisão do preço pelas despesas indiretas seria futuramente - revisto = Autora que aceitou os termos de aditamento, quando poderia se opor à eles, de modo a garantir a equação econômico financeira que alega vulnerada — Execução da obra que, após o encerramento da quinta e última paralisação, em janeiro de 2008, ainda levou quatrocentos e trinta e quatro dias, com recebimento em março de 2009, ausente qualquer explicação para tanto, sendo impossível, pelo conjunto dos autos, examinar a qual das partes poderia ser atribuída a responsabilidade por esse período Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal — Recurso de apelação da ré provido para julgar improcedente o pedido inicial, prejudicado o recurso da autora”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente